Tribunal: STF
Processo: RE 81688
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-21
Data de publicação: 1976-10-21

Ementa:
- MULHER CASADA NÃO COMERCIANTE. NOTA PROMISSÓRIA NÃO OBSTANTE O DISPOSTO NO ART. 3º DA LEI 4.121, DE 27 DE AGOSTO DE 1962, A MULHER CASADA NÃO COMERCIANTE NÃO PODE, SEM AUTORIZAÇÃO DO MARIDO,
OBRIGAR-SE CAMBIARIAMENTE (ARTIGO 242, IV, DO CÓDIGO CIVIL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.